Tribunal: TJES
Processo: 5018853-36.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018853-36.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPETÊNCIA FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim em razão da remessa, pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, de medida protetiva de internação involuntária ajuizada por Honorina dos Santos Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo, objetivando a internação compulsória de Cristiano dos Santos Silva. O juízo suscitado fundamentou sua decisão de incompetência na tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, enquanto o juízo suscitante suscitou o presente conflito com base na mesma tese, destacando o não conhecimento do REsp nº 2050583/ES pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ações com pedidos de internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, à luz da tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e da decisão do STJ que não conheceu do recurso especial interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 define que compete às varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar ações com pedidos de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

O STJ, ao não conhecer do REsp nº 2050583/ES, manteve a eficácia da tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, afastando a possibilidade de tramitação de tais ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que em função do valor da causa.

A decisão monocrática do STJ e o agravo interno subsequente reiteraram que o julgamento do IRDR não pode ser modificado por decisões posteriores de caráter provisório, reafirmando a competência das varas da Fazenda Pública para essas demandas.

O precedente do TJES no julgamento do ED IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 também confirma a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim para o processamento e julgamento da demanda.

Tese de julgamento
:

Compete às varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

A competência para essas ações não se altera em razão do valor da causa, sendo excluída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 987; TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; STJ, AInt no REsp nº 2050583/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/02/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Tribunal Pleno, j. 06/05/2021; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004397-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29/02/2024.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitado, 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5018853-36.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
1º

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em razão da remessa pelo juízo da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
dos autos da
“Medida Protetiva de Internação Involuntária”
registrada sob o n. 5007958-80.2024.8.08.0011 manejada por HONORINA DOS SANTOS SILVA em desfavor de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requerendo a internação compulsória de Cristiano dos Santos Silva.

Inicialmente distribuído perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, foi proferida decisão declarando a incompetência absoluta do juízo, com fundamento na tese firmada no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Após, recebidos os autos no 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, foi proferida decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, com fundamento na tese firmada no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, salientando que o C. STJ não conheceu do REsp nº 2050583/ES interposto no bojo daqueles autos.

Muito bem.

Inicialmente, registro que deixei de solicitar informações aos juízos suscitado e suscitante, porquanto os fundamentos apresentados no bojo das decisões que instruem o presente conflito são suficientes para dirimir a controvérsia.

Dito isso, cinge-se no presente conflito de competência a controvérsia a respeito da competência para processar e julgar as ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

É cediço que a decisão do Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, que atribuiu parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, autorizando
“o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”
não mais subsiste
, diante do exercício do juízo de admissibilidade definitivo realizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual
não conheceu do Recurso Especial
em referência por meio de Decisão Monocrática proferida em 29/09/2023.

Em seguida, interposto recurso de Agravo Interno, foi
mantida a decisão que não conheceu do Recurso Especial
. Confira-se a ementa do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA N. 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI N. 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE ADMITIDO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos seguintes fundamentos: "10. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido com proposta da seguinte tese, para fixação: "Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica".

III - O julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de "causa decidida", consoante julgamento da Corte Especial REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

IV - Agravo interno improvido. (STJ; AInt no REsp Nº 2050583/ES; Segunda Turma; Relator Ministro Francisco Falcão; Julg: 26/02/2024; DJe: 28/02/2024)

Portanto, está definida a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

No mesmo sentido, trago à colação recente entendimento deste Órgão Fracionário:

[..] 2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021). 3. Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. A decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR. 4. Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória. 5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo Suscitado. (TJES; Conflito de competência Cível 5004397-18.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; julgado em 29/02/2024)

Diante do exposto,
conheço do conflito de competência e declaro competente o Juízo Suscitado da

1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim
para o regular processamento e julgamento da demanda registrada sob o nº 5007958-80.2024.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões